Tribunal: STF
Processo: RE 1416003
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região), assim ementada:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USURPAÇÃO MINERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO MINÉRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. Não há falar em cerceamento de defesa, ao indeferir-se a realização de prova pericial, visto que o pedido de produção da referida prova foi realizado de forma genérica, sem justificativas suficientes para o seu deferimento. 



    2. Tratando-se de ação postulando a reposição ao erário, em razão da extração mineral irregular, ação de cunho patrimonial, portanto, incide a prescrição quinquenal. 



    3. A indenização deve ser fixada com base no valor de mercado do minério extraído. 



    4. Quanto ao ônus da sucumbência, na ação civil pública, vencido o réu, aplica-se o regramento do Código de Processo Civil (art. 85 e seguintes).



 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 5º, da CF/1988. Defende que deve ser reconhecida a imprescritibilidade do ressarcimento por usurpação mineral, uma vez que o caso seria um ilícito ambiental.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida. O acórdão restou assim ementado:



    RETRATAÇÃO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIOS. INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 'DISTINGUISHING'. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Concluído em 17/4/20, o julgamento do STF proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 654.833, relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese da imprescritibilidade da pretensão pela reparação civil de dano ambiental. Consultando o inteiro teor do RE 654833, percebe-se que aquele contexto fático englobava extração irregular de madeira em área de floresta sob usufruto indígena (nos longínquos anos de 1981 a 1987). No voto-condutor do precedente vinculante, o relator, eminente Min. Alexandre de Moraes, assim delimitou o núcleo jurídico ambiental da referida lide: (...) Veja-se que, no caso dos autos, entre os anos de 1981 e 1987, os recorrentes retiraram ilegalmente grande quantidade de árvores da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea. O desmatamento causou prejuízo irremediável para a Comunidade Indígena que vive no local. Sabe-se que a relação entre o indígena e o meio ambiente é interligada, de modo que a devastação ambiental afeta diretamente a comunidade. Sobre essa interdependência, cumpre citar trecho do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku. No caso, o Estado do Equador havia permitido a extração de petróleo no território da comunidade, sem sua prévia autorização.(...) 



    2. Percebe-se, então, que o dano ambiental lá analisado gerou uma necessidade de reparação 'pura' do meio ambiente, ou seja, em sua globalidade, funcionalidade e, mais, em sua "simbiose" indígena. 



    3. Todavia, no caso dos autos, a demanda movida pela União tem outro 'espírito', outra 'cor', qual seja, a patrimonial (em sua "excelência capitalista" de indenização monetária por um recurso produtivo ilicitamente apropriado). Embora possam as duas reparações 'desaguar' num ponto comum - indenização monetária - os caminhos e forças motoras são fortemente diversas. Esse é o nó górdio do presente “distinguishing”. De fato, naquela lide, o dinheiro é a última, a residual, a 'triste e simbólica' forma de reparação (indireta e difusa). Nesta demanda, o dinheiro é a primeira, a prestigiada, a 'mercadológica' forma de compensação (direta e concentrada). 



    4. Sem julgar a opção política-constitucional da CF de 1988 e, muito menos, a visão doutrinária internacional, fato é que o recurso mineral, no Brasil, é uma propriedade privada, no caso, da União: Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. (...). Ou seja, o minério fora destacado do 'solo', do 'planeta' e colocado no 'mercado'. Ao se fazer tal 'cirurgia capitalista interventiva', nosso poder constituinte originário, por seus presentantes e através de seus representantes eleitos, 'batizou' tal propriedade tendo por 'madrinha' a prescrição. 



    5. Não é possível emprestar o mesmo tratamento protetivo do Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. "As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma". 



    6. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, quanto ao Tema nº 999, com fundamento na distinção entre a questão julgada neste processo e a apreciada pelo STF.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso merece provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o mérito do RE 654.833-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese (Tema 999): “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    No referido paradigma, esta Corte entendeu que os danos civis ambientais merecem uma atenção especial em benefício de toda a coletividade, devendo prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso tendo como referência do Tema 999/STF, concluiu por exceções para a imprescritibilidade dos danos civis ambientais não levantados pelo Plenário desta Corte, de modo que afastou indevidamente o entendimento formado pela maioria dos Ministros do STF.



    No caso, está em discussão a possibilidade de prescrição de ação civil pública movida pela União fundamentada em usurpação de patrimônio mineral praticado pela ora recorrida. O acórdão recorrido manteve os termos da sentença no sentido de que restou comprovada a extração ilegal de minérios pela empresa ré, uma vez que realizada sem a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.



    Percebe-se, portanto, que o caso envolve a pretensão de reparação de dano civil ambiental, o qual é imprescritível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a premissa de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” .



     



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator